Tribunal: TJBA
Processo: 8183850-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183850-34.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RONALDO DE JESUS Advogado(s): THAISE FRANCO PAVANI APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS INAPLICÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de telefonia, consistente na ativação indevida de linha em nome de terceiro. A parte autora foi indenizada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da conversão de obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O recurso busca a majoração da indenização moral, a alteração do termo inicial dos juros moratórios e o arbitramento de honorários recursais. Nas contrarrazões, foi suscitada preliminar de revogação da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é devida a revogação do benefício da gratuidade de justiça; (ii) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado; (iii) saber se o termo inicial dos juros moratórios deve ser alterado; (iv) saber se há cabimento na fixação de honorários recursais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de revogação da gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente goza de presunção de veracidade, não infirmada por provas da parte contrária. 4. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 5.000,00) mostra-se compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais. 5. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos da Súmula 362 do STJ. 6. A correção monetária deve incidir desde o arbitramento judicial, conforme pacificado pelo STJ. 7. Não há falar em majoração de honorários recursais, pois não foram arbitrados honorários na origem, conforme entendimento do STJ no REsp 1.539.725/DF. V. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência só pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira do beneficiário, ônus que incumbe à parte contrária (CPC, art. 99, §3º, c/c art. 373, II). 2. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante das peculiaridades do caso concreto, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. Em casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (Súmula 362/STJ). 4. A correção monetária da indenização por dano moral incide desde o arbitramento judicial. 5. Inexistindo arbitramento de honorários na origem, não há cabimento na fixação de honorários recursais (REsp 1.539.725/DF)." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º, 373, II, 85, §11 e 1.026, §2º; CDC, art. 14; Súmulas 362 e 54 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 456.912/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 08.04.2014; STJ, REsp 1.081.149/SP, Rel. Min. Félix Fischer, j. 15.10.2008; STJ, REsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.03.2016; TJPR, 1ª Turma Recursal, RI 0015235-37.2014.8.16.0182, Rel. Juíza Fernanda Geronasso, j. 03.06.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8183850-34.2022.8.05.0001, tendo como Apelante Ronaldo de Jesus e Apelada a Claro S.A., acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator